Tribunal: TJDFT
Processo: 0739033-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739033-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO FONTANA BOAVENTURA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CONTINUIDADE DELITIVA REJEITADA POR PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o apelante por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa levantou preliminar de continuidade delitiva com outro processo e, no mérito, pleiteou a desclassificação para uso compartilhado, além de revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se há continuidade delitiva entre os fatos do presente processo e outra ação penal, justificando o sobrestamento do feito; (ii) no mérito, definir se a conduta pode ser desclassificada para uso compartilhado de entorpecentes; e (iii) examinar o critério utilizado pela sentença para a fixação da pena inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de continuidade delitiva já foi decidida pela Câmara Criminal no julgamento do Conflito de Jurisdição, que concluiu pela autonomia das condutas. Diante do trânsito em julgado dessa decisão, opera-se a preclusão, impossibilitando nova análise sobre a matéria. 4. A quantidade de droga apreendida e os instrumentos típicos de traficância, como balança de precisão, comprovam a finalidade de tráfico e não de compartilhamento gratuito de entorpecentes. 5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a valoração proporcional das circunstâncias do crime e adoção do critério jurisprudência majoritário – exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para a infração, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. O regime inicial foi alterado para semiaberto, considerando a primariedade do réu e a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para fixar o regime semiaberto de cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 3o; CP, art. 33, § 2o, "b" e § 3o; CPC, art. 505. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1874131, TJDFT, Conflito de Jurisdição 0713158-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 05/06/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 619, ambos do Código de Processo Penal, 505 do CPC, e 71 do CP, sustentando que não houve preclusão do tema referente à continuidade delitiva, conforme reconhecido pelo acórdão vergastado, razão pela qual deve-se determinar o retorno dos autos à origem, para que se atenda ao pedido de sobrestamento de interesse, até que sobrevenha o julgamento da multicitada Ação Penal no 0738987-26.2022.8.07.0001, em curso na 2a Vara de Entorpecentes de Brasília; b) artigos 42 da Lei 11.343/06 e 381, inciso VI, do CPP, defendendo o decote da valoração negativa das circunstâncias crime, realizada sem considerar a natureza da droga. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado deste Tribunal como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 381, inciso VI, do CPP, e em relação ao suscitado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ admite a majoração da pena-base em casos de grande quantidade de entorpecentes, sem vinculação a limites fixos, desde que haja motivação concreta.” (AgRg no AREsp n. 2.781.313/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Nesse sentido: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 3o e 619, ambos do Código de Processo Penal, 505 do CPC, e 71 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a menção à possibilidade teórica de o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes, após a instrução de sua ação penal, formar seu convencimento acerca da continuidade delitiva, não conflita com o reconhecimento da preclusão da matéria no âmbito deste processo. São planos de análise distintos: um referente à impossibilidade processual de rediscutir no presente feito matéria já decidida pela Câmara Criminal; e outro relacionado à independência funcional do Magistrado da outra ação penal para formar seu convencimento com base na instrução probatória que ainda está em curso. Além disso, a coexistência dessas duas perspectivas não gera contradição, mas reflete a própria sistemática processual penal em que cada processo mantém sua autonomia, respeitados os limites da coisa julgada e da preclusão. A preclusão opera em relação a este processo específico, mas não impede, por óbvio, que o Juízo de conhecimento, em sua independência funcional, após o encerramento da instrução processual, forme seu próprio convencimento sobre as questões pertinentes ao feito sob sua jurisdição. Deve-se ressaltar, ainda, que a decisão da Câmara Criminal no Conflito de Jurisdição produziu efeitos vinculantes quanto à autonomia dos fatos e inexistência de conexão ou continência que justificasse a reunião dos processos. Esse reconhecimento, fundado na análise dos elementos então disponíveis nos autos, está coberto pela preclusão e não pode ser reanalisado neste processo, sem que isso implique em restringir a cognição do Juízo da outra ação penal. E, conforme explanado, a análise da ficção jurídica não é possível nestes autos ante a falta de conclusão da instrução processual conduzida por outro Órgão Julgador.” (ID 72627355). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003